Tribunal: TJSP
Processo: 1030653-72.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1030653-72.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
RITA MARIA DA CONCEIÇÃO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS - IPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RETRATARAM o acórdão anterior. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030653-72.2016.8.26.0562 -Voto no 18.249 - B
2
Apelação/Reexame Necessário no 1030653-72.2016.8.26.0562(Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante/Apelada: Rita Maria da Conceição
Apeladas/Apelantes: Prefeitura Municipal de Santos e outro
Comarca: Santos
Juíza sentenciante: Dra. Patrícia Naha
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.249
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
810 do C. STF e Tema no 905 do C. STJ.
Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
239/247 ao tanto quanto foi decidido no Tema no 810 do C. STF.
É o relatório.
O V. Acórdão, com relação ao tema indicado, assim
decidiu a respeito da correção monetária:
De outro lado, por força da conjugação do
decidido pelo C. STF no Tema no 810 de Repercussão
Geral com o decidido na Adi no 4.357/DF e na Adi no
4.425/DF, os critérios de correção monetária da Lei no
11.960/09 devem ser observados parcialmente, isto é,
desde a vigência da lei nova até 25/03/2015, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030653-72.2016.8.26.0562 -Voto no 18.249 - B
3
após, seguir o IPCA, como bem o determinou o julgado
em apreço.
Dessa forma o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária seja computada conforme os entendimentos constantes
no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator